Tribunal: TJES
Processo: 0002242-85.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002242-85.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MERCANCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. Fixação de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO. Acolhida. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, são uníssonos e coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados, em especial o laudo pericial de exame químico,

sendo comprovada a mercancia, impossível a desclassificação da conduta, para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, pois, a restou provado que a ré não era mera usuária.
2
.
F
ixa
do
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.
3
.
R
ECURSO
DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002242-85.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JULIANO SOUZA DE SA - ES12172- (AD)

VOTO

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
EDIVANIA ALVES DE OLIVEIRA
,
irresignada com a sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 8156842), que, julgando procedente a pdenúncia, a condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a
desclassificação
da conduta, para a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Pleiteia, ainda, a fixação de
honorários
, em favor do advogado dativo (Id. 8156855).

Narra a denúncia
que, na noite de 06/07/2023, policiais militares se dirigiram à Escadaria Genir, Colatina/ES, com vistas a apurar denúncia de tráfico de drogas.

Consta na inicial que, chegando ao local indicado, os agentes avistaram a apelante, de alcunha “Lemoa”, já conhecida pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico, conversando com um condutor de um automóvel, em frente a escadaria, traficando no local, pelo que deram voz de abordagem a ela.

Durante buscas pessoais, com o auxílio de uma policial feminina,
foram apreendidas 02 (duas) cargas de crack, contendo no total 28 (vinte e oito) pedras
do material entorpecente, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em notas fracionadas, que estavam na bolsa da denunciada.

Co
m relação ao pedido
desclassificatório
,
não vejo como prover o recurso, já que a
materialidade
delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão (fl. 17/18), de constatação de substância entorpecente (fl. 19/20), e laudo toxicológico definitivo (fl. 50/51).

A
autoria
do tráfico de drogas também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policias militares, Janderson Pereira Rossi e Gerônimo de Oliveira Theodoro, prestadas na fase extrajudicial, e ratificadas em juízo (fls. 10/13 e mídia de fl. 122).

Com efeito, os depoimentos prestados pelos policiais, que realizaram a prisão em flagrante, e apreensão dos entorpecentes, são uníssonos e coerentes, entre si, e com os demais elementos probatórios angariados nos autos, em especial, o laudo toxicológico definitivo.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes.

Nesse sentido, cito precedente do C
. STJ
:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

Portanto, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como acolher a tese desclassificatória
.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal da apelante.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

Com efeito, reputo inalcançável a tese de que a recorrente seria mera usuária de drogas, tendo em vista a validade das declarações dos policiais, somadas às circunstâncias da apreensão, e forma como o material ilícito estava distribuído, em 28 (vinte e oito) pedras, embaladas para o comércio.

Por fim,

considerando a interposição do presente recurso,
arbitro,
em favor do defensor dativo, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a título de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8209812),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso

defensivo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.